Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA OCORRIDA ANTES DE DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEVIDA A MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. PERMANÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM VÁRIAS CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão proferida pelo Juízo de origem a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que houve a penhora via SISBAJUD ainda no curso do prazo para pagamento voluntário, de modo que não seria devida a multa do art. 523 do CPC. Afirma ainda que houve excesso de bloqueios em suas contas, em montante bastante superior ao valor da dívida. O efeito suspensivo não foi concedido. A antecipação de tutela recursal foi concedida. Contrarrazões apresentadas.
II. A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que não concedeu o pedido de efeito suspensivo, alegando, em síntese, que suas contas permanecem bloqueadas em quantia muito superior ao valor do débito. Contrarrazões apresentadas.
III. Agravo de instrumento cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
IV. Inicialmente, destaque-se que não é cabível agravo interno contra decisão que indefere liminar em agravo de instrumento, quando a matéria ventilada nos autos guarda similitude. Neste sentido, confira-se o posicionamento da jurisprudência das Turmas Recursais: "Não obstante tenha sido interposto agravo interno que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o "iter" procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido, encontrando-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz. Desse modo, observados os princípios da efetividade e celeridade do processo, o agravo interno resta prejudicado." (Acórdão 1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado do PJe: 14/6/2017).
V. Por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo foi exposto que: “Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em análise dos autos da origem, verifica-se que a própria certidão de ID 186407852 reconheceu que o prazo para pagamento voluntário da condenação transcorreu apenas em 05/02/2024. Não obstante, a penhora via SISBAJUD ocorreu em 17/01/2024, em plena vigência do período de suspensão dos prazos processuais, nos termos do art. 220 do CPC. Evidente, portanto, a probabilidade de acolhimento do recurso neste ponto, uma vez que não é devida a multa do art. 523, § 1o, do CPC. Não há, entretanto, perigo ao resultado útil do recurso, uma vez que o Juízo de origem condicionou a liberação dos valores em favor da parte autora à preclusão da decisão, o que somente ocorrerá após o julgamento deste recurso. No que se refere aos bloqueios ditos excessivos pela agravante, verifica-se do extrato da consulta do SISBAJUD que apenas a quantia bloqueada junto ao Banco do Brasil foi transferida para conta judicial. Todas as demais foram desbloqueadas. A agravante não trouxe aos autos os extratos das contas comprovando os bloqueios. Portanto, neste momento, não há elementos que confiram plausibilidade às suas alegações.” Após a regular tramitação do recurso, não se verificam presentes elementos capazes de afastar o entendimento já exposto.
VI. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE para afastar a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC. Sem honorários nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
VII. Agravo Interno PREJUDICADO.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.